Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700394-90.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CICERO PEREIRA SANTANA, WENISON PEREIRA NERES, RENAN RODRIGUES DA COSTA, HELIO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES